Tribunal: TJDFT
Processo: 0710722-25.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. TELEFONIA. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. PAGAMENTO COMPROVADO. DIVERGÊNCIA DO CÓDIGO DE BARRAS. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO EM RAZÃO DE A FORNECEDORA CONSTAR COMO BENEFICIÁRIA DO PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso (ID 23868676) interposto pela empresa ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para determinar que a demandante restabeleça/reative a linha telefônica do autor, sob o fundamento de que todas as faturas se encontram adimplidas.
2. Nas razões recursais, alega ausência de ato ilícito, uma vez que o autor incorreu em erro ao efetuar o pagamento das faturas dos meses de abril/2020 (R$73,67) e julho/2020 (R$46,67). Alega que a fatura do mês de abril/2020, vencida em 10/05/2020, não corresponde ao comprovante de pagamento anexado em réplica (ID 23868662), cujo valor (R$72,05) e código de barras são diferentes aos da fatura. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de julgar procedentes os pedidos iniciais.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. Embora a empresa ré/recorrida sustente a culpa exclusiva do autor/recorrido, não restou demonstrado que este teria incorrido em erro no ato do pagamento da fatura, pois em todos os comprovantes bancários constam a fornecedora ré/recorrente, “VIVO S/A", como beneficiária, restando comprovada a quitação dos débitos.
5. Por fim, cumpre ressaltar que a fornecedora ré/recorrente não trouxe aos autos extrato financeiro apontando ausência do crédito indicado nos comprovantes juntados pelo autor/recorrido ou qualquer documento que permita concluir que o valor da quitação não lhe fora repassado (art. 373, II, CPC).
6. Desse modo, a declaração de inexistência de débitos referente às faturas em evidência é medida que se impõe.
7. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
8. Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões (art. 55, Lei 9.099/95).

10. A súmula do julgamento valerá como acórdão, na forma do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.